Tribunal: TJSP
Processo: 2219876-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161), o c. STF decidiu que "O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação", ressalvadas situações excepcionais, caracterizadas por superveniência, imprevisibilidade, gravidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161), o c. STF decidiu que "O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação", ressalvadas situações excepcionais, caracterizadas por superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, em que se poderá deixar de nomear os candidatos aprovados. Ausência de prova de situação excepcionalíssima, dotada de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade. Município que foi citado/intimado, não contestou, nem apresentou qualquer outra manifestação nos autos.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219876-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMUEL DIAS RIBEIRO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219876-25.2020.8.26.0000
2
Voto
14774
Agravo de Instrumento
2219876-25.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
9a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Samuel Dias Ribeiro
Agravado
Município de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
José Gomes Jardim Neto
Decisão/Sentença
25/6/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
NOMEAÇÃO. Candidato aprovado dentro do número de vagas.
Em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161), o c. STF
decidiu que “O candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à
nomeação”, ressalvadas situações excepcionais, caracterizadas por
superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, em
que se poderá deixar de nomear os candidatos aprovados.
Ausência de prova de situação excepcionalíssima, dotada de
superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
Município que foi citado/intimado, não contestou, nem apresentou
qualquer outra manifestação nos autos.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela,
interposto por SAMUEL DIAS RIBEIRO contra a r. decisão de fls. 38/9, dos autos
de origem, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, indeferiu a antecipação da tutela recursal.
O agravante alega que “inscreveu-se, no ano de 2014, no 'Concurso Público de
Ingresso para Provimento de cargos vagos de especialista em assistência e
desenvolvimento social I - Disciplina: Serviço Social'. O concurso em questão
destinava-se ao provimento de vagas de 'especialista em Assistência e
Desenvolvimento Social I - Disciplina Serviço Social', para o qual havia 370 cargos
vagos. O assistido foi aprovado na 204a posição, dentro, portanto, do número de
vagas (D. O. de 10.03.2015). O concurso tinha prazo de validade de dois anos, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219876-25.2020.8.26.0000
3
foi prorrogado por mais dois anos”.
Sustenta que, “tendo sido aprovado no certame dentro do número de cargos vagos,
tem direito subjetivo de ser provido no cargo para o qual foi aprovado”.
Requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, “a fim de que
seja assegurado ao agravante o direito de nomeação no concurso”.
Antecipação da tutela recursal deferida a fls. 12/7.
Contraminuta a fls. 27/35.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
O agravante foi aprovado na 204a colocação no concurso público para o
provimento
de
370
cargos
vagos
de
especialista
em
assistência
e
desenvolvimento social I disciplina: serviço social (fls. 30/5, autos de origem).
O prazo de validade do concurso expirou no início de 2019.
Em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161), o c. Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do
número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”.
Confira-se a ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO
DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de
validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no
qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219876-25.2020.8.26.0000
4
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder
público. Uma vez publicado o edital do concurso com número
específico de vagas, o ato da Administração que declara os
candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para
a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de
vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da
Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público .
Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à
segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o
princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.
Quando a Administração torna público um edital de concurso,
convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o
preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento
segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem
se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no
Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no
aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os
cidadãos.
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a
Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro
do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse
público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do
dever de nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes
características: a) Superveniência : os eventuais fatos ensejadores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219876-25.2020.8.26.0000
5
uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à
publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade : a
situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias,
imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade : os
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis
devem
ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou
mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente
não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear
candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse
entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito
subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força
normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a
Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional do concurso público, como uma incomensurável
conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à
observância, pelo Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que
possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento
de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à
atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames, com especial
observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à
confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso
público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as
garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao
lado
das
garantias
de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também
uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
Há provas da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital e a
expiração do prazo de validade do concurso, sem que tenha havido a nomeação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219876-25.2020.8.26.0000
6
posse.
O Município foi citado/intimado
pelo portal eletrônico, em julho de 2019.
Não apresentou contestação, nem qualquer outra manifestação nos autos (fls.
44/5).
Em contraminuta, o ente público não arguiu qualquer vício de citação.
Não há prova de situação excepcionalíssima, dotada de superveniência,
imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
Não basta fundamentar a negativa à nomeação de forma genérica, e apenas nesse
momento, na pandemia de coronavírus (COVID-19), pois os fatos são muito
anteriores à decretação do estado de calamidade pública.
Conforme destacado pelo Desembargador Renato Delbianco, em caso análogo1,
“se a Administração Pública promoveu concurso para preenchimento de um
determinado número de vagas é porque havia necessidade de provê-las,
pressupondo-se, com isso, o comprometimento do orçamento público e,
consequentemente,
a
elaboração
de
prévio
planejamento
orçamentário,
considerando os gastos com a admissão de novos servidores”.
Nesse sentido:
Apelação/Reexame Necessário no 1000837-85.2017.8.26.0699
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 22/01/2018
Ementa: APELAÇÃO
Mandado de Segurança - Concurso público

Provimento do cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do
1 Apelação / Reexame Necessário no 1000837-85.2017.8.26.0699

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219876-25.2020.8.26.0000
7
Estado de São Paulo Aprovação dentro do número de vagas previsto
no edital Prazo de validade do concurso expirado Direito subjetivo
à nomeação
Entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, em
julgamento proferido sob a égide do artigo 543-A do Código de
Processo Civil Sentença mantida Recursos desprovidos.
Apelação/Reexame Necessário no 1004659-39.2017.8.26.0099
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Bragança Paulista
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/11/2017
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Guarda
Civil Municipal. Candidato aprovado dentro do número de vagas
previsto no edital. Direito subjetivo dos aprovados à convocação.
Precedentes do C. STF. A nomeação do impetrante deve observar a
prévia convocação daqueles aprovados antes da sua classificação, sob
pena de ilegalidade do ato administrativo. Observação nesse sentido.
Sentença reformada em parte. Recurso e remessa necessária conhecidos
e parcialmente providos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL